Tribunal: STF
Processo: ARE 1330595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 43):
    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ARTIGO 485, V, DO CPC/73. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA - DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – CONFIGURAÇÃO. A hipótese de rescindibilidade contida no artigo 485, V, do CPC/73 (violação literal de lei) somente é admissível em situações em que a lei, quando em confronto com o decisum rescindendo, reste manifestamente violada, ou seja, de forma frontal e latente, o que ocorreu na hipótese. O cerne da controvérsia gira em torno da validade da dispensa imotivada de empregado de Conselho de Fiscalização Profissional, ante a sua natureza de ente da administração pública indireta (autarquia). Com efeito, a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal (inclusive à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda) consagra o entendimento de que os conselhos de fiscalização profissional detém natureza de autarquia, de modo que se faz imperativa a realização de processo administrativo prévio à dispensa dos seus empregados, impossibilitando a ausência de motivação. Em conclusão, o v. acórdão rescindendo, ao dispor que era válida a dispensa imotivada do empregado de Conselho de Fiscalização Profissional, violou a literalidade dos artigos 37, caput, e II, da Constituição Federal. Recurso ordinário conhecido e provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), foram rejeitados (Doc. 52).
    No apelo extremo (Doc. 54), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, II, da Constituição; e os princípios constitucionais da reserva legal, da segurança jurídica e da democracia, sustentando, em síntese, que (a) a ação rescisória proposta na origem encontra óbice na Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais); (b) o processo administrativo é reservado apenas aos servidores, e não aos empregados públicos, matéria já sedimentada em sede Plenária do Supremo Tribunal Federal (RE 589.998/Piauí, Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 05/4/2013); (c) ainda não há decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE impondo aos Conselhos a submissão ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal; (d) inexistente relação jurídica entre o Estado e o empregado de Conselho, pois não há comprometimento do erário e tampouco há subordinação jurídica; e (e) “ao admitir que o recorrido seria empregado público, sem indicar a normal legal desse enquadramento, acreditamos ter violado o princípio da reserva legal, já que impôs ao recorrente uma obrigação não prevista em lei (reintegração e consectários legais em razão de dispensa imotivada)” (fl. 27, Doc. 54).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 5, Doc. 65).
    No Agravo, a parte recorrente refutou o fundamento da decisão agravada e reiterou as teses do Recurso Extraordinário (Doc. 67).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Por fim, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, ao decidir que, em razão da natureza de autarquia dos conselhos de fiscalização, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio à dispensa dos seus empregados. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Esta SUPREMA CORTE consolidou o entendimento de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia, de forma que devem observar os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal.
    4. Assim sendo, a dispensa de seus servidores deve estar devidamente motivada.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.249.987-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1267947-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/2/2021)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 01.09.2020. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa fixada em sede de agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1255589-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente